Tribunal: TJMT
Processo: 1035819-11.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035819-11.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME MACHADO AMARAL - CPF: 545.348.871-91 (EMBARGANTE), STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAMENTO A MAIOR COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO EXISTENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS E DEVIDOS À PARTE VENCEDORA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo no acórdão embargado a omissão acerca de qual parte deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais majorados, deve os aclaratórios serem acolhidos para a apreciação da matéria, a fim de sanar eventual vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUILHERME MACHADO AMARAL,
em razão do Acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.º 1035819-11.2019.8.11.0041, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em seu desfavor, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega haver omissão no Acórdão exarado, por entender que “
no ponto em que o Ilustre Desembargador Relator majorou os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação, não restou esclarecido sobre a quem fará jus aos 5% a mais
”.

Ainda, manifesta que “
todas as provas elencadas demonstraram que o embargante faz sim jus a indenização prevista para a hipótese e invalidez permanente por acidente
”.

A embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, conforme certificação constante nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Guilherme Machado Amaral, em razão do Acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.º 1035819-11.2019.8.11.0041, interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S/A em seu desfavor, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAMENTO A MAIOR COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.º DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL. 2. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor. 3. A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor. (AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, insurge o embargante acerca de omissão contida no Acórdão recorrido, por considerar que não restou esclarecido sobre a quem fará jus aos 5% (cinco por cento) a mais dos honorário advocatícios sucumbenciais majorados.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão ao embargante.

No que tange ao pagamento dos honorários sucumbenciais, importa transcrever os dispostos nos § 2.º e § 11, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, considerando que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais pelo Juízo
a quo
, bem como o ulterior desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela ré, tem-se que o autor é a parte vencedora desta lide, fazendo jus aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, em sua totalidade.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, a fim de tornar claro que são devidos à parte embargante e autora os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo a parte embargada e ré arcar com o pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021